Tribunal: TJES
Processo: 5019971-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019971-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME e outros

AGRAVADO: BRENDA PARESQUE DE SOUZA CAMPOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIANÇA LEGÍTIMA NA ORDEM PROCESSUAL FIXADA PELO JUÍZO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA – ME e RENATO TATAGIBA GARCIA contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu o decurso do prazo para pagamento voluntário, determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, condenou os agravantes por litigância de má-fé e deferiu bloqueio de ativos financeiros. Os agravantes sustentam a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia e regular para pagamento, alegando que o próprio juízo condicionou o início do prazo à certificação do trânsito em julgado e à posterior intimação específica dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC podem incidir sem prévia intimação regular da parte executada para pagamento voluntário; (ii) estabelecer se a ausência de cumprimento da sequência procedimental fixada pelo próprio juízo impede a deflagração válida da fase executiva; e (iii) determinar se a insurgência da parte executada em defesa da observância do procedimento judicial caracteriza litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC pressupõe intimação regular e inequívoca da parte executada para pagamento voluntário no prazo legal de quinze dias.
4.
O despacho judicial que estabelece sequência procedimental específica vincula os atos subsequentes do processo e gera legítima expectativa de confiança quanto à observância das etapas determinadas pelo próprio juízo.
5.
A ausência de certificação cartorária do trânsito em julgado e de posterior intimação formal para pagamento impede o início válido do prazo para adimplemento espontâneo da obrigação.
6.
A certidão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça não supre automaticamente a providência expressamente determinada pelo juízo de origem quanto à certificação e à intimação sequencial da parte executada.
7.
A deflagração prematura da fase executiva sem observância do procedimento fixado pelo magistrado torna indevida a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.
8.
A conduta da parte executada que busca o cumprimento da ordem processual estabelecida pelo próprio juízo constitui exercício regular do direito de defesa e afasta as hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.
9.
A inexistência de oposição ao bloqueio do valor principal da condenação evidencia que a insurgência recursal limitou-se aos consectários decorrentes da mora processual reputados indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
11.
A aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC exige prévia intimação regular e inequívoca da parte executada para pagamento voluntário.
12.
A ordem processual fixada pelo próprio juízo vincula o desenvolvimento válido do cumprimento de sentença e gera legítima expectativa de confiança para as partes.
13.
A ausência de certificação do trânsito em julgado e de intimação específica para pagamento impede o início do prazo previsto no art. 523 do CPC.
14.
O exercício do direito de defesa voltado à observância do procedimento judicial regularmente estabelecido não caracteriza litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 523, caput e § 1º, e 1.018, caput e § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019971-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA – ME e RENATO TATAGIBA GARCIA

AGRAVAD
A
:
BRENDA PARESQUE DE SOUZA CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA DR. RENATO TATAGIBA GARCIA S/S LIMITADA - ME e RENATO TATAGIBA GARCIA
, visando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, na fase de Cumprimento de Sentença, reconheceu o decurso do prazo para pagamento voluntário e determinou a imediata incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, além de condenar os agravantes por litigância de má-fé e deferir o bloqueio de ativos financeiros

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a reforma do
decisum
, alegando, em síntese, a nulidade da decisão de piso por ausência de intimação prévia e regular para o pagamento voluntário. Defendem que o próprio juízo
a quo
, ao proferir o despacho do evento 67494964, estabeleceu um rito específico e sequencial: determinou à serventia que (1) certificasse o trânsito em julgado nos autos e, em seguida, (2) intimasse os executados para pagar o débito no prazo de 15 dias. Aduzem que, como a referida certificação local não foi realizada pela secretaria e nenhuma intimação posterior de cobrança foi expedida, o prazo de pagamento voluntário sequer se iniciou, revelando-se ilegais as penalidades aplicadas. Pugnam, ainda, pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, ressaltando que sua conduta pautou-se na estrita boa-fé e no cumprimento da ordem de serviço judicial anterior.

Decisão no evento 17407611 deferiu o pedido liminar recursal, atribuindo efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no evento 17135689, pelo desprovimento do recurso.

De plano, afasto a tese de inadmissibilidade recursal suscitada pela parte agravada, fundada no suposto descumprimento do artigo 1.018,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil. Como é cediço, a obrigação de comunicar o juízo de primeiro grau sobre a interposição do recurso instrumental, sob pena de inadmissibilidade, restringe-se exclusivamente aos processos que tramitam por meio de autos físicos. Tratando-se de autos eletrônicos, tal providência constitui mera faculdade dos recorrentes, conforme se extrai da redação do artigo 1.018, § 2º, do CPC. Constatado que tanto a ação originária quanto este recurso tramitam integralmente pela via eletrônica, afasto a preliminar de inadmissibilidade arguida e conheço do recurso, porquanto preenchidos os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Passando à análise do mérito recursal, verifico que o cerne do presente agravo consiste em aferir a regularidade da incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como da multa por litigância de má-fé, em hipótese na qual o executado pautou-se na literalidade do despacho que condicionou o termo inicial da intimação para pagamento à prévia certificação cartorária do trânsito em julgado.

Como consignado na decisão que deferiu a tutela liminar recursal, a incidência da penalidade prevista no art. 523, § 1º, do CPC pressupõe a regular e inequívoca intimação da parte devedora para adimplir espontaneamente a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso em apreço, o próprio juízo
a quo
, em despacho do evento 67494964 dos autos de origem, delineou minuciosamente o rito do cumprimento de sentença, ordenando expressamente à Serventia que procedesse em ordem cronológica:

À Serventia para:

1) Certificar acerca do trânsito em julgado da sentença nos autos originais, bem como nestes autos eletrônicos;

2)
Transitad
o em julgado,
INTIMAR
a parte executada, através de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da importância de R$ $15,000.00, devidamente atualizada, nos termos do art. 523 do CPC;

3) Na ausência de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, será acrescido ao débito, multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termo do art. 523, § 1º, do CPC;

Ocorre que, conforme se extrai dos autos originários, a referida certificação de trânsito pela secretaria do juízo de primeiro grau jamais foi realizada, e tampouco foi expedido ato de intimação formal específico para a cobrança do débito após o despacho ordinatório, em evidente violação ao disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil. Muito embora o juízo de piso, ao proferir a decisão agravada, tenha argumentado que a certidão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 55311565) supre a certificação cartorária local por ter fé pública – argumento corroborado pela parte agravada em contrarrazões –, é forçoso reconhecer que a ordem exarada pela própria autoridade judicial vincula os atos processuais e gera para os litigantes legítima expectativa de confiança de que o procedimento seguirá as balizas ali fixadas.

Destarte, sendo prematura a deflagração da fase executiva por ausência de intimação formal nos termos delineados pelo juízo de origem, revela-se indevida a imposição da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) decorrentes da mora (art. 523, § 1º, do CPC).

Por consectário lógico, deve ser igualmente reformada a decisão no capítulo que condenou os agravantes ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé. Ao postularem pela observância da sequência procedimental fixada no despacho do evento 67494964, os executados limitaram-se a exercer regularmente seu direito de defesa, pautando sua conduta na boa-fé objetiva e na estrita confiança legítima das decisões judiciais, o que afasta categoricamente as hipóteses de resistência injustificada ou incidente protelatório previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que os recorrentes declararam expressamente não se opor à manutenção do bloqueio judicial quanto ao valor principal da condenação, cingindo sua insurgência aos consectários da mora processual (multa, honorários do art. 523, §1º e multa por litigância de má-fé), os quais devem ser integralmente expurgados da execução.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão de primeiro grau para afastar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, § 1º, do CPC, bem como para excluir a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, restabelecendo a regularidade do procedimento executivo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.